Tribunal: STF
Processo: ARE 727891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. Direito do Trabalho. Valor fixado a título de vale-refeição e cesta básica. Convenção Coletiva de Trabalho. Legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho e do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.